Tribunal: TJSP
Processo: 2300003-47.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de Mauá. Lei no 5.072 de 24 de agosto de 2015, que estabelece que seja adaptada, para os estabelecimentos municipais de ensino, a inclusão do ensino de xadrez como tema transversal ao Público Infantil e Adolescente. Norma de iniciativa parlamentar. Legislação que, ao estabelecer obrigações ao para o Executivo e seus servidores, interfere na gestão

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de Mauá. Lei no 5.072 de 24 de agosto de 2015, que estabelece que seja adaptada, para os estabelecimentos municipais de ensino, a inclusão do ensino de xadrez como tema transversal ao Público Infantil e Adolescente. Norma de iniciativa parlamentar. Legislação que, ao estabelecer obrigações ao para o Executivo e seus servidores, interfere na gestão Administrativa do Município. Desrespeito ao princípio da Reserva da Administração e, como consequência, ao princípio da Separação dos Poderes. Inteligência dos artigos 5o e 47, incisos II, XI e XIV, ambos da Carta Paulista, aplicáveis ao Município, por força do artigo 144 da mesma Carta. Inconstitucionalidade declarada.

Ação direta julgada procedente, com efeito ex tunc.